Tribunal: TJDFT
Processo: 0004650-19.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. QUITAÇÃO VIA ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBA HONORÁRIA.PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA .

1. Nos casos extinção sem resolução do mérito, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem deu causa à propositura da demanda, nos termos do § 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

2. No momento da propositura da demanda, estando presentes os pressupostos processuais e não havendo dúvida que a inadimplência do executado deu causa à lide, o princípio da causalidade deve ser observado.

3. Diante da homologação do pedido de desistência, em virtude da perda de interesse de executar o título extrajudicial, em razão do adimplemento administrativo pelo devedor, o processo deve ser extinto, sem análise do mérito, aplicando-se o princípio da causalidade na aplicação dos honorários advocatícios.

4. Recurso desprovido.